Tribunal: TJDFT
Processo: 0748090-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748090-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERTEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CERTEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA., contra decisão exarada no ID 53402987, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0707695-75.2022.8.07.0016, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os bens ofertados pelo agravante em garantia à execução fiscal e determinou a penhora de valores do executado. No agravo interno interposto, o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação dos prejuízos que vem enfrentando e a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. Cumpre apontar que a alegação de que o agravante vem tendo prejuízos não é capaz de demonstrar imperiosa necessidade de alteração da ordem preferencial da penhora, tampouco que a arguição de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL deverá ser objeto de análise nos competentes embargos à execução fiscal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023 às 14:56:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora